Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA. DEMANDA JUDICIAL PELO DEVEDOR. LEGITIMIDADE ATIVA. ART. 62, DA LEI N.o 7.357/1985. RELAÇÃO CAUSAL. CAUSA DEBENDI. COMPROVADA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento (cobrança), extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil, em razão do acolhimento da prejudicial de prescrição.
2. Considerando que o apelo apresenta contrapontos à sentença recorrida, não há se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. É quinquenal o prazo prescricional aplicável às ações de cobrança ou monitória com base em cheque prescrito (artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil).
4. Constitui causa interruptiva da prescrição a propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória seja de sustação de protesto, que importe em impugnação de débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor. Precedentes. In casu, configurada a causa interruptiva do prazo prescricional prevista no inciso VI do artigo 202 do Código Civil, imperioso afastar a prescrição pronunciada pelo Juízo a quo – visto que não aperfeiçoado o prazo do art. 206, §5o, I, do Código Civil.
5. O portador de cheque recebido por endosso é parte legítima para figurar no pólo ativo da ação, porquanto o direito a cobrança lhe fora transferido, sendo evidente seu interesse para requerer o recebimento do crédito.
6. Na ação de cobrança prevista no artigo 62 da Lei n.o 7.357/1985 faz-se imperiosa a demonstração da causa debendi – considerando, para tanto, o fato de o cheque ter perdido sua natureza cambial e o comando legal no sentido de que a ação deve ser fundada na relação causal.
7. Na espécie, a autora elucida a relação causal originária, explicitando o negócio jurídico subjacente à cártula e, portanto, fazendo prova de seu direito. Lado outro, a requerida não nega a emissão do cheque, sequer demonstra a quitação dos valores nele constantes. Outrossim, não elenca motivos capazes de desconstituir a pretensão autoral ou impor dúvida quanto ao almejado, deixando de impugnar questões afetas à causa debendi – o que acarreta à inevitável procedência do pedido.
8. Consoante entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo, “em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação” (REsp 1556834/SP).
9. O fato de a ação proposta ser de cobrança não tem o condão de alterar o referido termo inicial, tendo em vista relacionar-se a fluência dos juros e da correção com o direito material em análise – e não com o tipo de ação manejada.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Pedido julgado procedente.